Tribunal: TJDFT
Processo: 0762036-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0762036-85.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HELIO DAS GRACAS MOREIRA RECORRIDO: EDMILSON LIMA COSTA DECISÃO Presentes os requisitos, defiro ao recorrente o beneficio da gratuidade de justiça. Estabelece o art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais que é competência do relator negar seguimento a recurso. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Observa-se que, a sentença foi proferida em 15/03/2023 (ID 46604105), disponibilizada em 17/03/2023 (ID 46604107) e que o recorrente registrou ciência em 20/03/2023 conforme certificado no ID 46604114. Assim, o prazo recursal decenal fluiu a partir de 21/03/2023, esgotando-se em 04/04/2023. Como o recurso somente foi protocolado em 13/04/2023 (ID 46604108), esse é manifestamente intempestivo, nos termos da Lei n. 11.419/2016, art. 5o, c/c Portaria GC n. 160/2017, art. 5o. Impõe-se, portanto, o não conhecimento do recurso, face a sua intempestividade, carecendo, pois, de pressuposto objetivo de admissibilidade. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 42 da Lei 9.099/95 e do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução 20 de 21/12/2021. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.